Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AFASTAMENTO DO SÍNDICO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. À falta de comprovação imediata de qualquer das ilegalidades suscitadas contra a assembleia realizada em 13/01/2024, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação anulatória de assembleia condominial objetivando o afastamento do síndico.
2. No caso, estando devidamente esclarecida a possibilidade de assembleia virtual, bem como suficientemente fundamentada a condução das eleições pela síndica, a razoabilidade dos requisitos de elegibilidade e a possibilidade de reeleição alternada para os cargos da administração do condomínio, não há que se falar em afastamento da síndica.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.